Tribunal: TJES
Processo: 5004117-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito; Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004117-52.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AOS TEMAS
378 E 777
DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que
“O oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem se presta a impedir a inscrição do nome do devedor no CADIN e o protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.”

2.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Temas de Recursos Repetitivos nº 378 e nº 777, fixou as seguintes teses:
TEMA 378 DO STJ:
“A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte” e
TEMA 777 DO STJ:
“A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012.”

3.
Nesse cenário, deve ser mantida a Decisão objurgada, em razão da subsunção da hipótese em debate ao decidido pela Corte Cidadã nos Temas nº 378 e nº 777.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

(id 4899383), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(id. 4425826)
proferido pelo então Vice Presidente,
Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
que, com fulcro alínea “b”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 2421183), relativamente ao alegado confronto aos artigos 7º, 8º, 9º, inciso II, § 3º, da Lei nº 6.830/80, à luz das teses firmadas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos Temas de Recursos Repetitivos nº 378 e nº 777
.

Irresignada, sustenta, em suma,
“que o presente Agravo Interno se limita à distinção entre a realidade do processo, mais precisamente do pedido de SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO, e dos entendimentos firmados nos Temas 378 e 777, uma vez que não se busca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Tema 387), nem o cancelamento do protesto (Tema 777).” (fl. 7 – id 4899383)

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 5532452), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 4425826) exarada
pelo então Vice Presidente,
Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
,
ipis litteris
:

RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004117-52.2020.8.08.0000

RECTE.

:

SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A.

RECDO.

:

MUNICÍPIO DE SERRA.

DECISÃO

Cuida-se de
recurso especial
interposto por Soluções em Aço Usiminas S.A. (id 2.421.239), com fulcro no artigo 105, III, “a” e “c”, da Carta Magna, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE DE PROTESTO DO TÍTULO E INSCRIÇÃO NO CADIN –RECURSO IMPROVIDO.
1. O oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem se presta a impedir a inscrição do nome do devedor no CADIN e o protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. 2. Recurso improvido.

Opostos aclaratórios, mantiveram-se as conclusões (id 2.248.668).

Irresignada, aduz dissídio jurisprudencial e afronta aos artigos 489, § 1º, IV e 1.022, II do Código de Processo Civil; 7º, 8º, 9º, II, § 3º da Lei nº 6.830/80; 93, IX, da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: (I) omissão em relação aos argumentos apontados nos embargos de declaração; (II) impossibilidade de inscrição no CADIN e de protesto da CDA quando oferecida garantia idônea ao pagamento do crédito discutido em juízo.

Contrarrazões pelo desprovimento (id 3.014.306).

De início, observa-se não ser possível o conhecimento do recurso quanto à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, pois o julgamento de matéria constitucional é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, TODOS DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA.
I - Não cabe a esta Corte a análise de violação a dispositivos da Constituição Federal. Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal
. [...] (AgInt no AREsp 1191458/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe: 22.6.2018).

Quanto aos artigos 489 e 1.022 do CPC, a recorrente suscita omissão do órgão julgador a respeito da
“aplicabilidade dos arts. 7º, 8º e 9º, inciso II, §3º da Lei nº 6.830/80 ao caso em comento”.

Todavia, extrai-se da própria ementa do acórdão objurgado o enfrentamento das referidas questões, com a adoção da conclusão de que a apresentação de fiança bancária não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, podendo o Fisco Estadual promover a inscrição no CADIN e o protesto da CDA.

Segundo o entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania,
“a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza negativa de prestação jurisdicional”
(AgInt no AREsp 879.172/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2016).

Portanto, ante a conformidade do aresto objurgado com a sobredita orientação, incide aqui a Súmula 83 do STJ
1
, cujo teor
“aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional
” (AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 09/12/2019).

No tocante ao suposto obstáculo ao protesto da CDA, na hipótese de garantia da dívida mediante fiança bancária, verifica-se que o aresto vergastado está em consonância com as teses repetitivas firmadas pela Corte Cidadã no julgamento do
REsp 1.156.668/DF (Tema 378)
e do
REsp 1.686.659/SP (Tema 777)
,
in verbis
:

“A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”. (Tema 378).

“A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”. (Tema 777).

Destarte, nesse aspecto, não merece trânsito a irresignação.

Do exposto
, com arrimo na alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC,
nego seguimento ao recurso no que diz respeito à controvérsia relativa ao protesto da CDA
, ao passo que
o inadmito em relação às demais matérias suscitadas
, na forma do inciso V do mesmo dispositivo legal.

Intimem-se.

Vitória-ES., 07 de MARÇO de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES

No caso, rememoro que a Agravante sustenta que houve
interpretação equivocada
na aplicação dos precedentes vinculantes firmados pela Corte Cidadã
no julgamento dos Temas 378 e 777, “
uma vez que não se busca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Tema 387), nem o cancelamento do protesto (Tema 777), mas apenas a suspensão de seus efeitos.” (fl. 7 – id 4899383)

Por sua vez,

ao enfrentar a questão
o Órgão Fracionário concluiu que:
“O oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem se presta a impedir a inscrição do nome do devedor no CADIN e o protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.”
(id. 1714069)

Em sendo essa a conclusão firmada pela Egrégia Segunda Câmara Cível, soberana na análise do conjunto fático-probatório,
cuja revisão se faz inviável, seja no âmbito do presente Agravo Interno ou do próprio Apelo Nobre
, por força da Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ressai inequívoca a subsunção do que fora decidido aos aludidos Temas nº 378 e nº 777, daquela Corte Superior,
que
ostentam o seguinte teor:

TESE DO TEMA 378 DO STJ:
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.

TESE DO TEMA 777 DO STJ:
A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012.

Rememoro, por fim, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
aos prefalados Temas de Repetitividade, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.

Isso posto, nos termos do artigo 1.021 c/c alínea "a", do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil,
conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.